Tribunal: STM
Processo: 7000064-58.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATO ATÍPICO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ACESSÓRIO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E/OU PROCESSOS. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. FALTA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O infrator que afirma não responder a inquérito policial e/ou a ação penal, de forma inverídica, com o fito de obter a concessão de Certificado de Registro (CR), comete o crime de falsidade ideológica, consubstanciado no art. 312 do CPM, tendo em vista que a norma de regência exige a idoneidade do requerente – qual seja, que ele não esteja sendo investigado ou respondendo a processo criminal – como requisito para a concessão do CR.
Não condiz com a realidade fática e as provas dos autos a alegação de que a Declaração de Idoneidade ou de Nada Consta seria um mero documento acessório das Certidões de Antecedentes Criminais.
Descabida a alegação de ausência de dolo e de erro de tipo quando restar demonstrado, nos autos, que a pouca instrução do infrator não reverbera no conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ainda mais se ficar provado que o agente delitivo exerce todos os atos da vida civil ativamente, obtendo êxito nos exames escrito, prático e psicológico no trâmite de obtenção do Certificado de Registro.
A contratação de despachante para o auxílio no processo de concessão de CR não é fator que isenta o postulante de suas responsabilidades penais, ainda mais se demonstrado, nos autos, que aquele profissional indaga seus clientes sobre sua idoneidade criminal, como ocorreu na vertente quaestio.
É inconteste a potencialidade lesiva no momento em que se falsifica o teor de Declaração de idoneidade criminal, pois, além de tentar enganar a Administração Militar, é sabido que, com a concessão do CR, o infrator fica apto a frequentar clubes de tiro, bem como credenciado ao aluguel de armas para participar de campeonatos e, até mesmo, pedir autorização de compra de armamento, sem que preencha as condições exigidas para tanto.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000064-58.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: NELSON CAMUZZATO
ADVOGADO(A): JOSÉ IRENEU FINGER JUNIOR (OAB SC011612)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO-SE A SENTENÇA "A QUO"
INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000064-58.2024.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: NELSON CAMUZZATO
ADVOGADO(A): JOSÉ IRENEU FINGER JUNIOR (OAB SC011612)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 312 DO CPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
CERTIFICADO DE REGISTRO (CR). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATO
ATÍPICO.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
ACESSÓRIO
DA
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
INQUÉRITOS
E/OU
PROCESSOS. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE TIPO. FALTA DE
POTENCIALIDADE
LESIVA
DA
CONDUTA.
INOCORRÊNCIA.
NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O infrator que afirma não responder a inquérito policial e/ou a ação penal, de
forma inverídica, com o fito de obter a concessão de Certificado de Registro
(CR), comete o crime de falsidade ideológica, consubstanciado no art. 312 do
CPM, tendo em vista que a norma de regência exige a idoneidade do requerente
– qual seja, que ele não esteja sendo investigado ou respondendo a processo
criminal – como requisito para a concessão do CR.
Não condiz com a realidade fática e as provas dos autos a alegação de que a
Declaração de Idoneidade ou de Nada Consta seria um mero documento
acessório das Certidões de Antecedentes Criminais.
Descabida a alegação de ausência de dolo e de erro de tipo quando restar
demonstrado, nos autos, que a pouca instrução do infrator não reverbera no
conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, ainda mais se ficar provado que
o agente delitivo exerce todos os atos da vida civil ativamente, obtendo êxito
nos exames escrito, prático e psicológico no trâmite de obtenção do Certificado
de Registro.
A contratação de despachante para o auxílio no processo de concessão de CR
não é fator que isenta o postulante de suas responsabilidades penais, ainda mais
se demonstrado, nos autos, que aquele profissional indaga seus clientes sobre
sua idoneidade criminal, como ocorreu na vertente quaestio.
É inconteste a potencialidade lesiva no momento em que se falsifica o teor de
Declaração de idoneidade criminal, pois, além de tentar enganar a
Administração Militar, é sabido que, com a concessão do CR, o infrator fica
apto a frequentar clubes de tiro, bem como credenciado ao aluguel de armas
para participar de campeonatos e, até mesmo, pedir autorização de compra de
armamento, sem que preencha as condições exigidas para tanto.
Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo-se a
Sentença "a quo" inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o
civil NELSON CAMUZZATO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como
incurso no art. 312 c/c o art. 9º, inciso III, alínea “a”, ambos do Código Penal Militar
(falsidade ideológica), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, em regime
inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia que:
“No mês de abril de 2021, o civil NELSON, através de seu procurador RODRIGO MASSON,
protocolou no Sistema de Gestão Corporativo (SisGCorp) do Exército Brasileiro, um pedido
para obtenção do Certificado de Registro para o exercício da atividade de Atirador
desportivo, Caçador ou Colecionador de armas.
O requerimento foi acompanhado dos documentos legalmente exigidos, dentre os quais uma
declaração assinada pelo denunciado, afirmando que não respondia a inquéritos policiais ou
ações penais e certidões negativas de antecedentes policiais e criminais.
O procedimento foi autuado e analisado pela Seção de Fiscalização de Produtos Controlados
(SFPC) da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea (Rio Negro/PR) e diante da documentação
apresentada, a solicitação foi aprovada e o Certificado de Registro, em nome de NELSON
CAMUZZATO, foi concedido em 09 de junho de 2021 (evento 31, item 2).

Em 15 de junho de 2021, o denunciado NELSON apresentou novo requerimento na 15ª
Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Palmas/PR), com o objetivo de obter
autorização para aquisição de arma de fogo e acessórios (evento 10, item 6).
Durante a análise do processo, os militares do SFPC da 15ª Cia E Cmb Mec, verificaram que
no ano de 2019, o civil NELSON havia requerido naquela Organização Militar a concessão de
um Certificado de Registro, que foi negado, pois ele respondia um processo criminal, na Vara
Única da Comarca de Catanduvas/SC (evento 10, item 2, p. 1, item 4).
Diante da informação de que o civil NELSON não atendia aos requisitos necessários seja para
a concessão do CR, seja para a aquisição de armamento, o pedido foi negado e instaurado um
processo administrativo e posteriormente um inquérito policial militar para apuração dos
fatos.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As provas colhidas durante a investigação policial, comprovaram que o denunciado figura
como acusado em um processo criminal desde o ano de 2018, instaurado na Vara Única da
Comarca de Catanduvas/SC, que atualmente está tramitando no Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, em grau de recurso, conforme comprova a certidão narrativa (evento 10, item 7, p.
2-9).
A referida ação penal era de pleno conhecimento do civil NELSON, pois o denunciado não
respondeu o processo à revelia e constituiu advogado para a realização da sua defesa técnica.
Sendo assim, ao assinar a Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos
Criminais, em 26 de abril de 2021 (evento 1, item 1, p. 27; evento 10, item 2, p. 23), e
apresentá-la perante a Administração Militar para a obtenção do Certificado de Registro,
inseriu declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
atentando contra a Administração Militar, em especial o Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC).
Relativamente às certidões criminais negativas expedidas pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina (evento 1, item 1, p. 29-30, 32-33; evento 10, item 2, p. 17, 20-22), verificou-se que
tais certidões atendem ao disposto na Resolução no 121/2010 do Conselho Nacional de
Justiça, segundo a qual as certidões obtidas por meios eletrônicos deverão ser negativas
quando não houver sentença condenatória transitada em julgado.
No que diz respeito à certidão negativa de antecedentes policiais (evento 10, item 1, p. 20),
constatou-se que tal procedimento também é adotado em todos as certidões de antecedentes,
em observância ao disposto na Resolução no 002/GAB/DGPC/SSP/2017 (evento 20, item 3, p.
1-3).
Neste contexto, verifica-se que muito embora o denunciado NELSON soubesse que respondia
a processo criminal, valeu-se da nova sistemática adotada para a expedição de certidões
criminais por meio eletrônico, obtendo certidões negativas que, combinadas à sua declaração
falsa, induziram a Administração Militar em erro acerca da sua idoneidade, obtendo com tal
expediente o Certificado de Registro.
Demonstrado está que o civil NELSON, dolosamente, inseriu declaração falsa de que não
respondia a processo criminal, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, no caso a sua idoneidade, e obter a expedição do Certificado de Registro em seu
nome, atentando com tal conduta contra a Administração Militar, ajustando-se ao descrito no
artigo 312 do CPM, que trata do crime de Falsidade Ideológica.
O crime é militar, pois praticado por civil contra a ordem administrativa militar, adequando-
se à hipótese descrita no artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Estatuto Penal Castrense.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação do acusado NELSON CAMUZZATO como incurso nas sanções do artigo 312 do
Código Penal Militar para se ver processar e julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se as
testemunhas abaixo nomeadas”.
A Denúncia foi recebida em 5/5/2023 (Evento 1, doc. 2, da APM).
Integram os autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Portaria de instauração do inquérito (Evento 1, doc. 1, pg. 2);
- Procuração do acusado outorgando poderes para o Despachante RODRIGO
ANTÔNIO MASSOM representá-lo perante o Exército Brasileiro, com a finalidade de
aquisição de Certificado de Registro (CR) e demais trâmites referentes ao registro de
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

armamento, além da documentação que a circunda (Evento 1, doc. 1, pg. 13);
- E-mail do SFPC da 15 ª Cia E Cmb Mec, informando o indeferimento de
Pedido de Compra de Armamento feito pelo acusado, em razão da ausência dos requisitos de
idoneidade, tendo em vista que ele respondia a processo criminal à época do pedido de
concessão do CR e não informou tal situação à Força Terrestre (Evento 1, doc. 1, pg. 14);
- A Declaração de Inexistência de Inquéritos Policiais ou Processos
Criminais, datada de 26/4/2021 e assinada pelo acusado com o seguinte teor:
“Eu, NELSON CAMUZZATO, portador(a) do RG nº 859.719 e do CPF nº 387.026149-87,
residente LINHA AGUAS CLARAS,SN, INTERIOR,CATANDUVAS-SC , CEP 89670-000
declaro sob as penas da lei, que não respondo processo criminal e/ou inquérito policial, e
estou ciente de que, em caso de falsidade ideológica, ficarei sujeito às sanções prescritas no
Código Penal e às demais cominações legais aplicáveis”. (Grifos nossos.)
- Certidões da Justiça Eleitoral, da Comarca de Catanduva, da Justiça Federal da
4ª Região, do TJ/SC, primeiro e segundo graus, e da Justiça Militar da União (Evento 1, doc.
1, Pgs. 28-34);
- Inquirição do 2º Ten ANTÔNIO SÉRGIO FERREIRA MUNIZ (Evento 1,
doc. 3, pgs. 15-16);
- Inquirição da testemunha RODRIGO ANTÔNIO MASSON (Evento 1, doc. 3,
pgs. 29-30);
- Relatório do IPM (Evento 1, doc. 4);
- Solução do IPM concluindo pela existência de crime de falsidade ideológica
(Evento 1, doc. 5);
- Atestado de Antecedentes da Delegacia de Polícia da Comarca de
Catanduvas/SC;
- Reinquirição da testemunha 2º Ten ANTÔNIO SÉRGIO FERREIRA MUNIZ
(Evento 10, doc. 1, pgs. 21-22);
- Reinterrogatório do, à época, indiciado (Evento 10, doc. 2, pg. 7);
- Certidão Narrativa da Delegacia de Catanduvas/SC, já no curso do IPM, por
solicitação do acusado, na qual consta o “BO 2408.2021.000157 – o qual ORIGINOU no TC
244.2021.000031 Art. 29, Lei nº 9.605/1998 (Crimes contra o meio ambiente) encaminhado
ao Fórum em data de 18/08/2021”;
- Certidões originais entregues pelo Despachante do acusado, entre elas, a que o
Apelante assinou, de próprio punho, informando que não respondia a processo criminal e/ou
inquérito policial (Evento 10, doc. 2, pgs. 17/23);
- Requerimento para Aquisição de Arma de Fogo e Acessório (Evento 10, doc.
6);
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Resposta da Diretoria do Foro da Comarca de Catanduvas/SC acerca de o
porquê ter sido emitida Certidão negativa em favor do acusado, mesmo ele respondendo a
ação penal, in verbis:
“Sirvo-me do presente para, em resposta ao vosso oficio supracitado, informar que, por ora,
não é possível esclarecer com exatidão a razão da certidão negativa de antecedentes criminais
de Nelson Camuzzato ter sido emitida como "negativa", podendo, aparentemente, ter ocorrido
falha humana. De toda sorte, determinei, nesta data, a abertura de sindicância investigativa
no âmbito da Direção do Foro desta Comarca para apuração do ocorrido e, se for o caso,
ulterior responsabilização do responsável”.
- Inquirição da testemunha PAULO CESAR LUSTOSA MOREIRA DO
NASCIMENTO (Evento 20, doc. 3, pgs. 8-9); e
- Documento informando que o CR foi concedido no dia 9/6/2021 e cancelado
no dia 20/3/2023 (Evento 31, doc. 2); e
Certidões de antecedentes criminais (Eventos 3 e 4 da APM).
O acusado foi devidamente citado em 18/5/2023 (Evento 20 da APM).
A Diretoria de Identificação Civil e Criminal de Santa Catarina informou que
constam antecedentes criminais e policiais em nome do Apelante (Evento 24 da APM).
O Juízo de origem inquiriu as testemunhas RODRIGO ANTÔNIO MASSON,
2º Ten ANTONIO SÉRGIO FERREIRA MUNIZ e 2º Sgt PAULO CESAR LUSTOSA
MOREIRA DO NASCIMENTO, ocasião em foi determinado a abertura de vista à Defesa
para os fins do art. 417, §2º do CPPM (Evento 33 da APM).
A Defesa arrolou a testemunha TIAGO VINIVIUS NEGRETTI (Evento 37 da
APM).
O réu foi qualificado e interrogado (evento 48, vídeo 2 e 3, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa e o MPM requereram diligências
(Eventos 53 e 68 da APM).
Em Alegações Escritas, o Parquet Castrense requereu a condenação do réu pela
prática do crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM (Evento 76 da APM).
Também em Alegações Finais, a Defesa pugnou pela absolvição do Apelante,
na forma dos arts. 386, inciso III, do CPP comum e 439, alínea “b” do CPPM (Evento 80 da
APM).
O Juízo primevo, no dia 3/11/2023, julgou procedente a denúncia e condenou o
Apelante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incurso no art. 312 c/c o
art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM (Evento 84 da APM).
As Partes foram intimadas no dia 8/11/2023 (Defesa, evento 86, e MPM, evento
87, ambos da APM).
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi certificado que no dia 14/11/2023 a sentença transitou em julgado para o
MPM (Evento 93 da APM).
Intimada da sentença, a Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso
de Apelação (Evento 91 da APM). Nas Razões Recursais, o causídico pleiteia a absolvição do
Apelante, em face da suposta ausência dos pressupostos legais para a condenação, na forma
dos arts. 386, inciso III, do CPP comum e 439, alínea “b” do CPPM (Evento 99 da APM).
Em seu contrarrazoado, o Parquet Milicien requer seja negado provimento ao
Apelo defensivo (Evento 103 da APM).
A PGJM, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar
GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do
Apelo defensivo para manter a sentença hostilizada incólume (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
deve ser conhecido.
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, contra sentença que condenou o
civil NELSON CAMUZZATO, por falsidade ideológica, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, em regime inicial aberto e com o direito de apelar em liberdade.
Narra a Peça Pórtico, em suma, que, no mês de abril de 2021, o Apelante
NELSON CAMUZZATO, por intermédio de seu procurador, o Despachante RODRIGO
MASSON, protocolou um requerimento de concessão de Certificado de Registro (CR) para a
atividade de atirador desportivo.
Esse requerimento foi acompanhado dos documentos exigidos pela legislação
de regência, entre eles, as Certidões de Antecedentes Criminais, assim como a Declaração,
assinada de próprio punho pelo acusado, de que ele não respondia a inquéritos policiais, nem
a Ações Penais, o que, a toda evidência, não era verdade, posto que restou provado, nos
autos, haver, à época dos fatos, implicações judiciais contra ele.
Na oportunidade, toda essa documentação foi autuada e analisada pela Seção de
Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 11ª Bateria de Artilharia Antiaérea,
localizada na cidade de Rio Negro/PR, tendo sido seu pleito deferido, com a consequente
emissão do Certificado de Registro (CR).
Munido desse CR, o Apelante NELSON encaminhou novo requerimento, no
dia 15/7/2021, dessa vez, sendo distribuído à 15ª Companhia de Engenharia e Combate
Mecanizada, localizada na cidade de Palmas/PR, com a finalidade de obter autorização para a
aquisição de arma de fogo e acessórios.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No curso da análise do processo para autorizar a compra do armamento, os
militares da SFPC da 15 ª Cia E Cmb Mec verificaram que, no ano de 2019, o Apelante já
havia requerido, naquela mesma OM, a concessão de CR, mas tinha sido negada, à época,
porque ele respondia à Ação Penal nº 0000342-66.2018.8.24.0218, que tramitou na Vara
Única da Comarca de Catanduvas/SC, tendo sido denunciado pela prática do crime previsto
no art. 29, caput, da Lei nº 9.605/98, por ter praticado crime contra a fauna.
Com efeito, é sabido que, ausentes os requisitos legais para a concessão de CR,
não há como emitir a autorização de compra de armamento para quem deseja ser Caçador,
Atirador ou Colecionador (CAC), motivo pelo qual o pleito, assertivamente, foi indeferido
pela OM e instaurado um procedimento administrativo para apuração, que depois culminou
em uma abertura de IPM, por haver indícios da prática de crime no pleito do acusado.
Posteriormente, foi instaurada a Ação Penal Militar contra esse réu, vindo a ser
condenado, diante das evidências de que ele incorreu no crime de falsidade ideológica, posto
que já tinha requerido a concessão do CR perante a Unidade Militar, pela segunda vez,
oportunidade em que declarou, falsamente, não haver inquéritos ou processos criminais em
curso, datado de 26/4/2021, mesmo sabendo que respondia à Ação Penal em trâmite na
Justiça Comum.
Não se conformando com essa condenação, a defesa Apelou e, em seu intento
recursal, pleiteou a reforma da Sentença para absolvê-lo da acusação do crime de falsidade
ideológica, previsto no art. 312 do CPM, com supedâneo nos arts. 386, inciso III, do CPP
comum e 439, alínea “b”, do CPPM.
Prefacialmente, sabe-se que a conduta desse apelante está capitulada no art. 312
do CPM, no Título VII, no rol dos delitos contra a Administração Militar, ipsis litteris:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular. (Grifos nossos.)
Ressalte-se que a falsidade ideológica ocorre quando se tem um documento em
sua forma autêntica, porém havendo alterações indevidas em seu bojo quanto ao conteúdo, no
todo ou em parte.
Conforme muito bem explanado pelo doutrinador ROGÉRIO SANCHES
CUNHA
1 quanto à conduta:
“Trata-se de ação múltipla, que prevê cinco ações nucleares:
a) omitir declaração: o agente ao confeccionar o documento (público ou particular)
deixa de mencionar informação que nele deveria constar (crime omissivo puro);
b) inserir declaração falsa: o agente introduz ideia falsa no documento (público ou
particular) que redige;
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) inserir declaração diversa da que deveria ser escrita: o agente substituiu o
conteúdo verdadeiro por outro que, embora contenha informações diversas, tem a mesma
natureza;
d) fazer inserir declaração falsa: aqui a falsidade é mediata, pois o agente induz
terceiro a inserir informação falsa no documento (público ou particular). Aquele que foi
induzido pelo agente somente irá responder pela falsificação se tinha consciência do conteúdo
inverídico da informação;
e) fazer inserir declaração diversa da que devia constar: trata-se também de
falsidade mediata, em que o agente induz terceiro a substituir uma informação verdadeira por
outra da mesma natureza”. (Grifos nossos.)
Para mais, é cediço que o delito in comento se trata de crime formal, o qual,
para sua consumação, basta a prática de quaisquer dos verbos nucleares acima, sendo
despiciendo a produção do resultado naturalístico ou a ocorrência de efetivo dano, consoante
leciona o doutrinador ROGÉRIO SANCHES CUNHA
2, “sendo suficiente que o documento
ideologicamente falso tenha potencialidade lesiva”.
Referente ao trâmite para a concessão de CR, a testemunha 2º Ten ANTONIO
SÉRGIO FERREIRA MUNIZ, em sua inquirição, informou que servia na 15ª Companhia de
Infantaria Mecanizada, em Palmas-PR; que quando chegava o processo na OM do
depoente, o interessado já possuía o CR; que, sempre que havia um processo com algum
problema judicial, era feita uma listagem e deixada com os analistas; que foi iniciativa
própria fazer o controle; que o processo do réu constava na lista e durante o processo de
verificação foi juntada provas dos autos; que sabia que nas certidões emitidas pelos
Tribunais só aparecem processos com trânsito em julgado; que o documento mostrado é
a declaração de idoneidade, o qual sempre é acompanhado das certidões negativas;
que para a aquisição de arma não é necessário apresentar a declaração de inexistência
de inquéritos; que, após a concessão do CR, não é necessária essa declaração; que a
documentação do acusado vinha pelo Sr. RODRIGO MASSON; que conversou com o
despachante sobre o indeferimento; que na época, em novembro já tinha sido aberto o
processo administrativo saneador; que sempre são feitas orientações aos despachantes; que
em 2019 era feito o processo físico de obtenção do CR na OM; que é possível fazer uma
nova inserção de dados no sistema, após uma OM ter negado o CR, já que a análise é
feita por outra OM; que no processo físico era informado o indeferimento e o motivo; já
no sistema, é feito um procedimento semelhante; que o sistema não acusa um
indeferimento anterior, uma vez que o sistema não é interligado; que o interessado entra
com o pedido de aquisição de arma de fogo na loja ou a sua transferência; que o CR é
documento necessário para a aquisição de arma de fogo, mas a Lei nº 10.826 prevê que,
respondendo a processo, o interessado não pode adquirir arma; que o acusado fez o
certificado para aquisição de arma, mas não pôde adquirir pela situação do processo; que o
CR deve estar ativo para aquisição de armas; que, ao final do procedimento administrativo,
o CR do acusado foi suspenso por perda de idoneidade; que, no caso concreto, não sabe o
motivo do acusado procurar um despachante em outra cidade; que hoje em dia a base de
dados ficou mais eficiente, foram feitos alguns convênios com os Órgãos de segurança.
A testemunha 2º Sgt PAULO CÉSAR LUSTOSA MOREIRA DO
NASCIMENTO, em sua inquirição, relatou que trabalha na 11ª Bateria de Artilharia
Antiaérea desde setembro de 2017; que trabalha na SFPC desde junho de 2019; que no caso
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do acusado o processo já foi feito no SiSgCorp; que se recorda do documento assinado
pelo acusado, porque baixou o documento do sistema quando foi solicitado; que entre os
documentos anexados deveria constar as certidões negativas; que olhavam as certidões e, se
elas estivessem de acordo, consultavam nos sites de justiça para averiguação; que o CR do
réu foi concedido; que alguns meses após a concessão do CR, o Ten MUNIZ entrou em
contato com o depoente, informou a situação e pediu cópias dos documentos existentes no
sistema; que o Ten MUNIZ explicou o que teria acontecido, que o acusado, na época,
respondia a um processo; que, em 2021, por conta do número dos casos semelhantes ao
caso concreto, foi determinado pelo Comando que fosse feita uma consulta junto aos
órgãos policiais para averiguação de processos abertos; que, no caso do acusado, não foi
feito contato porque o CR já havia sido emitido; que o CR antigamente era impresso e
assinado pelo Comandante da OM responsável, mas, hoje, o documento é assinado
digitalmente; que quando o CR é deferido a pessoa é informada e baixa o documento, sem a
necessidade de ir até a OM.
DAS RAZÕES DO RECURSO DEFENSIVO
Em sua irresignação, aduz o douto causídico que a Declaração de Inexistência
de Inquéritos Policiais ou Processos Criminais é apenas um mero acessório das Certidões de
Antecedentes Criminais que saíram como “Não Consta”.
Para subsidiar ainda sua argumentação, o defensor alega que a testemunha
RODRIGO MASSON explanou, em sua inquirição, o seguinte:
“quais as condutas realizadas para a formalização dos requerimentos e quais os documentos
exigidos para tal, inclusive que, até o ano de 2019 a declaração de inexistência de inquéritos
policiais ou processos criminais não era um dos documentos obrigatórios”.
Ainda em seu obstinado intento, defende que “as certidões de antecedentes
criminais eram toda a prova necessária para a autuação da solicitação no que se referia ao
solicitante estar ou não respondendo inquérito policial”, inclusive as emitidas pela Delegacia
de Polícia, aduzindo que, pelo fato de o Despachante RODRIGO MASSON ter dito, em sua
inquirição, que exerce essa atividade há pelo menos 14 (catorze anos) e que não tem
conhecimento de qual é a vedação legal para a obtenção de CR, “conclui-se que esta não é
uma questão muito relevante para o despachante, ou que isso o impeça de proceder com a
referida solicitação”.
Contudo, no que se refere à alegação defensiva de que o Despachante
RODRIGO MASSON informou que até o ano de 2019, ocasião em que o Apelante fez o
primeiro requerimento de concessão de CR, não era necessária a juntada de Declaração de
Inexistência de Inquérito Policial, esse fato já está totalmente superado.
Isso porque o Parquet primevo requereu o arquivamento parcial do IPM,
no que concerne ao primeiro pedido de concessão do CR, sendo avalizado pelo Juiz de
primeiro grau, não cabendo mais qualquer discussão quanto ao fato neste grau recursal,
tendo em vista que o Apelante fora julgado e condenado em decorrência de sua segunda
conduta (segundo pedido de concessão de CR), que foi feita em desacordo com a legislação
de regência.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, defende o Patrono que a mencionada Declaração emitida
pelo acusado seria um mero acessório das Certidões de Antecedentes Criminais. Todavia,
nem de longe tal alegação defensiva encontra qualquer ressonância no vigente ordenamento
jurídico.
Para tanto, como muito bem salientou o presentante do Parquet Castrense, basta
trazer a lume o Decreto nº 9.846/2019, posteriormente alterado pelo Decreto nº 10.030/2019,
norma essa vigente à época dos fatos, cujo art. 3º, §2º, inciso III, tem a seguinte redação:
§ 2º Para fins de registro de colecionadores, atiradores e caçadores no Comando do
Exército, o interessado deverá:
[...]
III - comprovar a idoneidade moral e a inexistência de inquérito policial ou de processo
criminal, por meio de certidões de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual,
Militar e Eleitoral; (Grifos nossos.)
Tal mandamento supra vai, inclusive, no mesmo sentido do que está insculpido
no art. 4º, inciso I, do próprio Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), assim
disposto:
Art. 4o Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a
efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos:
I - comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes
criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar
respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por
meios eletrônicos; (Grifos nossos.)
Portanto, ao contrário do que acredita o douto causídico, a exigência da
Declaração “de inexistência de inquéritos policiais ou processos criminais”, por óbvio, não é
“um mero acessório”, com todas as vênias, ainda mais levando-se em conta a política de
restrição que vigora, atualmente, neste País, no que diz respeito ao acesso à arma de fogo.
No mesmo sentido, vale consignar trecho das contrarrazões ministeriais:
“[...] a supracitada declaração não deflui automaticamente das certidões, não se
consubstancia como mero apêndice destas. Ela foi confeccionada pelo próprio acusado, de
livre e espontânea vontade, que detinha pleno controle do teor que nela seria veiculado.
Em outras palavras, inobstante o que estava atestado nas certidões simples que apresentou e
na certidão narrativa que sabia que também deveria apresentar, ele optou por fazer constar
nessa novel declaração que não possuía inquéritos policiais instaurados em seu desfavor
nem que respondia a quaisquer processos criminais atuais”. (Grifos nossos.)
O fato é que a ausência de conhecimento do Despachante, como sustenta a
defesa, com pelo menos 14 (catorze) anos de experiência, não pode se sobrepor à legislação
pertinente em vigor, como também não pode servir de amparo para isentar o acusado de suas
responsabilidades penais, visto que esse réu tinha pleno conhecimento de que respondia à
ação penal e que não possuía a idoneidade exigida para receber o CR.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a alegação defensiva de que o acusado NELSON não sabia o que estava
assinando, de fato, fere o senso comum mais elementar, como bem ressaltou o Juízo de
primeiro grau, não merecendo a menor consideração deste Juízo recursal, data venia.
Sobre o argumento da defesa de que “o apelante nem mesmo tinha ciência que
estavam praticando conduta delituosa e por isso também não estava respondendo a ação
penal, assinou a declaração de forma ingênua”, é suficiente mencionar o seguinte trecho da
sentença que o condenou:
“Não assiste menos razão ao digno Parquet Castrense, contudo, quando afirma que o Sr.
NELSON sabia estar respondendo a processo penal na Justiça comum do Estado de Santa
Catarina.
A uma porque certamente foi citado naquele processo. E com tal citação tomou ciência formal
do mesmo.
A duas porque logo no início do processo foi-lhe oferecida proposta de suspensão condicional
do processo, por ele recusada.
Ora, havendo recusado a suspensão condicional do processo, com certeza sabia que
tal processo tramitaria até seu julgamento final.
A três porque, como frisa o il. órgão ministerial em alegações escritas, não é plausível a
versão do Sr. NELSON, segundo a qual assinou os documentos sem atentar para o seu
conteúdo. ‘A aquisição e o manuseio de uma arma, ainda que com as condicionantes impostas
ao Atirador desportivo, Caçador ou Colecionador de armas, configura uma grande
responsabilidade, facilmente perceptível pelos requisitos que devem ser atendidos para tanto’.
A quatro porque, como também destaca o ilustre Promotor, o acusado afirma ter passado por
exame psicológico e teste de aptidão de tiro, tendo ido pessoalmente à Delegacia para obter a
certidão de antecedentes.”. (Grifos nossos.)
Dando continuidade em seu intento absolutório, a defesa também ressalta que
“o réu é pessoa de pouca instrução, tendo cursado até a 4ª série do ensino fundamental”.
Permissa venia novamente, mas se o acusado é tão incauto assim e provido de
pouca educação acadêmica, como salienta a defesa, então há de se questionar se o apelante,
diante dessas limitações alegada pelo defensor, tem, realmente, condições de possuir o CR e
de adquirir uma arma de fogo, bem como se ele está preparado para manuseá-la, com
responsabilidade, de acordo com os padrões normativos de segurança.
Ademais, o fato de o acusado ter contratado um despachante não significa, por
si só, que esse foi o motivo daquele réu ter incorrido no crime de falsidade ideológica,
pedindo vênias novamente.
Até porque a defesa não conseguiu provar, nos autos, qualquer responsabilidade
do despachante na prática daquele delito perpetrado pelo acusado. Além do mais, não há
elementos probatórios suficientes para se acreditar que o despachante agiu de má-fé para com
o acusado, a ponto de fazer com que esse réu assinasse “documento com informação falsa”.
Por outro lado, mesmo que se considerasse a culpa do despachante nesse caso –
o que não ficou provado –, sabe-se que esse profissional somente monta o processo com base
nos dados e nas demais informações pessoais fornecidas pelo interessado em adquirir o CR,
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como, por exemplo, se responde ou não a inquérito ou a processo.
Dessa forma, com todas as vênias, não se pode querer atribuir a culpa ao
despachante de atos que são personalíssimos, notadamente quando a defesa afirma, no
recurso in tela, que o ora Apelante “assinou os documentos sem ler”.
Portanto, fica claro, nos autos, que a defesa tenta retirar toda a responsabilidade
do réu e imputar ao despachante, que levou os documentos para ele assinar, bem como ao
próprio Poder Judiciário, o qual apenas emitiu os documentos que foram requeridos,
concessa venia, até porque quem, comprovadamente, assinou toda a documentação foi o
acusado.
Nesse ponto, para rechaçar essa tese defensiva, o despachante RODRIGO
MASSON, quando ouvido como testemunha em Juízo, esclareceu que “as certidões são
emitidas pela internet, com os dados do cliente”; que, caso não saia alguma negativa, é
comunicado ao cliente para que se dirija a um Fórum para tentar tirar a Certidão Negativa.
Disse que, se a Certidão Negativa não sair, é impossível enviar o processo. Informou que o
processo do acusado foi enviado em 2019 e, na época, ele foi indeferido. Mencionou que
em 2019 foi feito um processo de solicitação de CR e que, à época, não era necessário assinar
a declaração de inexistência de inquérito policial; que em 2019 era encaminhada a declaração
negativa do Delegado; que existia uma certidão positiva que foi juntada no processo em
2019; que não sabe quais os tipos de crimes que impedem a concessão do CR ao réu; que
apenas juntou a documentação no processo. Ressaltou que o acusado o informou que a
ação penal de 2019 já havia sido encerrada e que o acusado não passou mais
informações sobre o processo. Ressaltou que em 2021, segundo o acusado, o processo foi
extinto. Informou que, após o indeferimento do pedido do CR em 2019, o acusado voltou
em 2021 e solicitou novamente o CR, ocasião em que já era o sistema online, foi quando o
acusado assinou a declaração de que não respondia processo e, depois de um certo tempo,
o CR foi deferido a ele. Esclareceu que o sistema escolhe a Unidade Militar que vai analisar o
pedido do CR aleatoriamente. Lembrou que, após a emissão do CR, o interessado em
adquirir uma arma deve entrar com um novo processo junto ao Exército e só depois
iniciar o pedido de compra; que deu entrada no pedido de compra do acusado; que o
processo é semelhante ao da aquisição do CR; que o processo de pedido de compra da arma
ficou parado, esse processo ainda era físico; que atuou como despachante em todos os
processos do acusado; que o acusado recebeu o CR em 2021; que trabalha como
despachante para a concessão de CR e de armas de fogo; que pegou a assinatura do
interessado em dois documentos, na declaração de inexistência de inquérito Policial e na
declaração de segurança de acervo; que a procuração é solicitada apenas nos processos
físicos; que faz em torno de 10 processos de aquisição de CR por mês; que mostra todos os
documentos que a pessoa está assinando para não existirem dúvidas; que, em 2019, foi
enviada a documentação do recorrente a qual foi indeferida, e, em 2021, o acusado procurou
o depoente novamente para uma nova solicitação. A nova solicitação do CR foi deferida e
foi dado início no processo de aquisição e compra de arma de fogo, e esse processo foi
indeferido por conta da existência do processo contra o réu na Justiça; que não tem o
acesso às informações, se as negativas saírem, o depoente, na condição de despachante,
não tem como saber se a pessoa está ou não falando a verdade; que antes, uma pessoa
com Boletim de Ocorrência conseguia dar entrada no pedido de CR, mas agora o Exército
devolve o processo e pede que o interessado providencie uma Certidão Narrativa do
boletim de ocorrência.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto no depoimento supra, firmado pelo despachante, vale mencionar
que, em 2021, o acusado chegou a dizer àquele profissional que o processo pelo qual
respondia tinha se encerrado, o que se comprovou nos autos não ser verdade.
Isso porque foi possível apurar que a Justiça Comum apenas declarou extinta
a pena privativa imposta ao acusado em 5/4/2023 (Evento 61 da APM), ou seja, cerca de 2
(dois) anos após o réu ter mentido ao despachante.
Destarte, como muito bem observou o MPM em seu contrarrazoado, a juntada
dessa declaração falsa, que, de acordo com o Órgão Ministerial, já é praxe no SFPC (Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados), serviu “como estratégia do réu para compensar a
ausência [...] de nova submissão de certidão narrativa do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina, que atestaria a pendência de processo contra ele no Juizado Especial Criminal
estadual e que havia sido apresentada na primeira tentativa de obtenção do CR”.
De mais a mais, ainda referente aos serviços desse mesmo despachante, é de se
notar que o aludido profissional costumava perguntar aos clientes se eles respondiam a
inquérito ou a processo, conforme declarou a testemunha arrolada pelo próprio acusado na
Ação Penal Militar, TIAGO VINICIUS NEGRETTI, que também foi cliente do despachante
contratado por aquele réu.
Na ocasião, essa testemunha defensiva disse que tinha comprado “suas armas
com o despachante RODRIGO MASSON”. Afirmou que havia indicado esse mesmo
despachante ao ora acusado antes da pandemia, em 2019; que, na época, o acusado disse
que não conseguiu adquirir arma; que o despachante perguntou se o depoente
respondia a processo criminal ou inquérito policial, já que, se respondesse, por óbvio, não
poderia ser concedido o CR a esse pretendente.
Ora, não é crível que o acusado em questão responda a um processo criminal e
fique totalmente alheio às repercussões negativas que esse feito Judicial possa trazer no dia a
dia dele; processo esse que, inclusive, não terminou no primeiro grau, tendo em vista que se
verificou, nos autos, que aquele réu interpôs apelação, o que só demonstra que ele estava
atento e preocupado com o desenrolar dessa Ação Penal que tramitava contra si na Justiça
comum.
Portanto, claro está que não procede a alegação defensiva de desconhecimento
do réu acerca da fase em que estava o processo a que respondia perante a Justiça Comum. E a
maior prova disso é que ele foi intimado para se manifestar no processo, bem como para
participar de Audiências, pagar custas e prestação pecuniária.
Ao ser interrogado em Juízo sobre as acusações a ele imputadas, o
acusado reconheceu seu nome e sua assinatura na declaração falsa em que ele afirma
que não respondia a nenhum inquérito policial ou processos criminais. Sustentou que não
foi chamado para assistir nenhuma audiência e que o processo contra ele ficou muito tempo
parado; que assinou uma série de documentos emitidos pelo despachante, mas não chegou a
ler nenhum deles. Disse que não adquiriu arma, após a emissão do CR, porque o documento
para a aquisição do armamento deu problema. Mencionou “que fora este e o outro processo,
não responde a nenhum outro”. Informou que o processo da “Justiça comum foi encerrado
por meio de um acordo; que não sabe qual foi o resultado do processo”. Deixou claro que o
despachante foi indicado pelo senhor TIAGO VINICIUS NEGRETTI; que o despachante
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atendeu outras pessoas para emissão de CR, mas não sabe se outros clientes tiveram
problemas na emissão da documentação. Esclareceu que o despachante disse que o seu CR
foi indeferido por conta do seu processo na Justiça comum e que só assinou o documento
de que não responde a processos e a inquéritos apenas uma vez. Salientou que o processo
ficou na mão dos advogados e que eles tinham lhe falado que o processo a que respondia não
ia dar em nada no futuro. Disse que não soube do resultado do processo porque tudo ficou
na mão dos advogados; que pagou R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) a estes pelos
serviços. Ressaltou que pegou a negativa da delegacia e levou todos os documentos para o
despachante e os assinou; que o despachante não informou quais documentos o depoente
estaria assinando; que tinha a intenção de se tornar um atirador esportivo; que o seu grau de
instrução é a 4ª série do ensino fundamental.
Conforme se observa, chama a atenção como o acusado alegou estar indiferente
a sua situação diante da Justiça, pois nunca sabia de nada acerca dos processos criminais que
respondia perante o Poder Judiciário e, mais uma vez, ele deixa claro em seu interrogatório
que sempre buscou se eximir de sua responsabilidade pelos delitos a ele imputados, tentando
atribuir a culpa, por seus atos, aos advogados e ao despachante etc.
No intuito de buscar a absolvição, o defensor também aduz que o acusado por
ser pessoa idosa, tem baixa instrução e por isso contratou os serviços do Sr. Rodrigo
Masson na vã tentativa de eximir seu cliente de qualquer responsabilidade pelos atos que
praticou.
Contudo, sobre tal alegação defensiva anterior, torna-se imperioso esclarecer
que, primeiro, ao que consta dos autos, o réu, visando conseguir o CR, apresentou Laudo de
Capacitação Técnica à OM, que inclui, não somente a parte prática, mas também a prova
teórica, demonstrando, dessa forma, que o acusado estava credenciado a receber aquele
documento, em que pese a alegação de baixa instrução acadêmica, conforme se observa no
Evento 62, doc. 2, pg. 14 da APM.
Segundo, o réu também passou por avaliação psicológica, tendo sido
considerado “APTO ao manuseio de arma de fogo” (Evento 62, doc. 2, pg. 15, da APM). Ou
seja, na avaliação psicológica são realizados testes rigorosos para aferir a capacidade da
pessoa interessada em adquirir armamento.
Terceiro, embora o réu seja detentor de baixo grau de escolaridade, consta que
este indigitado ostenta a condição de empresário na qualificação pessoal do requerimento
assinado por ele para a concessão do CR.
Ora, se o acusado chegou a exercer a atividade empresarial, então claro está que
não existe essa pessoa frágil, idosa e ingênua que a defesa tenta fazer crer, com todas as
vênias, a ponto dele não ter condições de gerenciar os próprios requerimentos, declarações e
demais documentos que assina.
Pelo contrário, o que se viu nos autos é que o réu demonstrou possuir total
capacidade de cuidar, administrar e direcionar muito bem seus interesses pessoais e demais
objetivos de vida, entre eles, conseguir a autorização para comprar armas de fogo, de maneira
que, quando assinou aqueles documentos, sabia das consequências de estar inserindo
declarações falsas.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova que o acusado sabia exatamente o que estava fazendo está no fato de
que, ao ser submetido a teste psicológico e a prova teórica de conhecimento técnico,
conseguiu ser aprovado em ambos, o que só confirma que ele possuía total discernimento
para os atos da vida civil.
Sendo assim, de nenhuma forma a baixa escolaridade e a idade do réu podem
servir de guarida para o cometimento de ilicitudes, como dá a entender o douto causídico, até
porque é sabido que a instrução e o conhecimento não se adquirem apenas nas cadeiras
escolares, mas também com a própria experiência de vida.
Seguindo seu caminho absolutório, o defensor constituído alega que:
“OS PRÓPRIOS AUDITORES DO ORGÃO FISCALIZADOR DESCONHECIAM QUE A
EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM ANDAMENTO NÃO CONSTAVA NAS
CERTIDÕES DE ANTECEDENTES”.
No entanto, data venia mais uma vez, tal argumento não pode, em hipótese
alguma, servir de supedâneo para que o acusado pleiteante – mesmo sabendo que não
preenchia os requisitos para a concessão do CR – assine declaração falsa de idoneidade, já
que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Até porque a Declaração de que não responde a inquérito e/ou a processo é uma
maneira de o requerente evitar a Certidão Narrativa, que, no caso dos autos, o acusado já
buscou na primeira concessão de CR e, por ter consciência de que constaria nela o processo a
que respondia, optou por assinar, dessa vez, uma declaração falsa de idoneidade no intuito de
conseguir a concessão do CR.
Por todo o exposto alhures, também cai por terra a alegação defensiva de
erro de tipo nesse caso. Não é porque o acusado contratou um despachante para viabilizar
suas pretensões sociais, como também não é porque foi o referido profissional quem
providenciou toda a documentação, que aquele réu deixará de ser responsabilizado por seus
atos, data venia.
E pelo que se observa nas razões recursais, a defesa dá a entender que a culpa
pelo crime que o réu praticou é do despachante, e não daquele acusado, o que não é verdade.
Frise-se mais uma vez, a defesa vir aos autos e somente atribuir a responsabilidade dos atos
praticados pelo réu a terceiros é muito pouco para se alcançar seu intento absolutório.
Afinal de contas, o acusado sabia o tempo todo que estava respondendo a
processo penal e as provas dos autos demonstram, claramente, que, pelas suas atitudes,
ele não se mostrava essa pessoa ingênua, frágil, ignorante e desprovida de
conhecimentos que a defesa tenta transparecer e, por essa razão, o apelante tinha total
conhecimento dos documentos falsos que estava assinando, não cabendo a alegação de
falta de dolo ou erro de tipo por falsa percepção da realidade acerca dos elementos
constitutivos do tipo penal.
Nesse diapasão, tanto o acusado tinha consciência de que estava praticando algo
ilícito que ele não apresentou a Certidão Narrativa, na qual, por óbvio, constaria o crime a
que ele respondia, motivo pelo qual preferiu assinar declaração falsa para conseguir seu
intento.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que restou cabalmente comprovado, in tela, o dolo do apelante em
falsear a Declaração de que não respondia a inquérito e a processo criminal, com o claro
intuito de obtenção do CR, mesmo sabendo que não preenchia os requisitos, até porque, ao
agir assim, ele não está acobertado por nenhum tipo de excludente, seja de tipicidade, seja de
ilicitude, seja de culpabilidade.
Ademais, para assinar uma Declaração de que não responde a inquérito e/ou a
processo, não se exige conhecimento sobre procedimentos técnicos nem judiciais, mas apenas
que tenha ciência de que não é idôneo e de que, por isso, não pode obter a concessão de
determinados documentos, nos moldes pretendidos pelo acusado. Todavia, esse réu preferiu
ludibriar a Administração Militar no segundo pleito e, por muito pouco, não logrou êxito na
autorização de compra do armamento.
Por oportuno, ainda sobre as pretensões do acusado, assim ressaltou o Juízo de
origem, ao proferir a sentença condenatória:
“Como afirma o il. MPM, o réu, ciente de sua condição impeditiva, aproveitou uma brecha
no sistema de fornecimento das certidões negativas de antecedentes para obter um CR-CAC
e quase conseguiu adquirir uma arma de fogo.”. (Grifos nossos.)
Em caso semelhante, já decidiu esta Corte de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO ESPECÍFICO.
CONTROLE DE ARMA DE FOGO. ARMAMENTO PARA CIVIL. IDONEIDADE E BONS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
O dolo específico no crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) exige que o agente
insira ou faça inserir declaração inverídica no documento, tendo em mira um objetivo
predeterminado e danoso à Administração Castrense ou ao Serviço Militar, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A
Legislação Pátria para controle de Arma de Fogo garante a legalidade do armamento por
civis, desde que atendidas todas as regras impostas pela Lei, a qual visa restringir ao máximo
a circulação de armas na mão do cidadão. A comprovação de idoneidade e de bons
antecedentes, caracterizada por não estar respondendo o cidadão interessado a qualquer
inquérito policial ou a processo criminal, é exigência da legislação federal que regulamenta
o controle de Arma de fogo. Recurso ministerial provido. Decisão por maioria”. (Grifos
nossos.) (STM. Apelação nº 7001273-38.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 22/10/2020.)
DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA NA
DECLARAÇÃO FALSA ASSINADA PELO ACUSADO
Permissa venia mais uma vez, não assiste razão ao douto causídico, haja vista
que existe significância penal na conduta perpetrada pelo réu, pelas razões que se seguem.
Primeiro, “a participação desafortunada” do acusado no processo criminal que
respondia na Justiça comum, em nada mitiga ou atenua sua situação no documento, contendo
falsa declaração que ele assinou in tela, de próprio punho, nesse contexto em análise.
Segundo, a exigência da Lei, nesses casos, envolvendo o ora apelante, é no
sentido de que ele não esteja respondendo a inquérito ou processo criminal,
independentemente da condição de partícipe, de executor ou de qualquer outro grau de
participação dele na infração penal.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceiro, o cerne da questão, no presente Recurso defensivo, é a condenação
desse acusado por ter apresentado falsa declaração na concessão do Certificado de Registro
(CR), e não por ter feito o pedido de autorização de compra de arma de fogo.
Quarto, até porque, após a concessão do Certificado de Registro, sequer se
exige nova Declaração de que não responde a inquérito ou processo para pleitear autorização
visando à compra de arma de fogo, eis que essas pendências judiciais são averiguadas quando
da emissão daquele CR, conforme declarou a testemunha 2º Ten ANTONIO SÉRGIO
FERREIRA MUNIZ, não havendo que se falar, dessa forma, em crime impossível.
Nesse ponto, a testemunha citada acima disse que, sempre que havia um
processo com algum problema judicial, era feita uma listagem e deixada com os
analistas. A lista dos processos ficava para ser analisada, já que o processo poderia ter sido
extinto e a compra de armas poderia ser autorizada; que foi iniciativa própria fazer o
controle.
Dessa forma, se a OM não tivesse esse controle interno sobre os pedidos de CR,
tudo leva a crer que o crime perpetrado pelo apelante ainda não teria sido descoberto até hoje,
e mais: ele poderia estar na posse de armamento, sem ter cumprido todos os requisitos
exigidos, o que é pior ainda. Porém, graças à vigilância dos militares daquele Setor
competente, o réu não conseguiu seu intento.
Por tais razões, é inconteste a potencialidade lesiva do documento falso
assinado pelo apelante, pois, além de tentar enganar a Administração Militar, é sabido
que, com a concessão do CR, esse acusado estava apto a frequentar clubes de tiro, bem
como credenciado ao aluguel de armas para participar de campeonatos e, até mesmo,
pedir autorização de compra desse armamento, como de fato ele pediu, sem, contudo,
possuir condições alguma de cumprir os requisitos mínimos exigidos para tanto, devido às
suas implicações com a Justiça.
Ainda afeto à potencialidade lesiva, muito bem ressaltou o Parquet Castrense
em suas contrarrazões, in verbis:
“A jurisprudência desse E. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR inclina-se para admitir a
potencialidade lesiva ainda que nem o CR tenha sido emitido, conforme o acórdão abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. [...]. FALSIDADE IDEOLÓGICA. [...]. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). REJEITADA. TESES
DEFENSIVAS AFASTADAS DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE
DOLO E CRIME IMPOSSÍVEL. [...]. VALORAÇÃO DA CONDUTA USUAL PARA O
CRIME EM TELA. [...].
III – A conduta do Réu foi penalmente significativa, bem como foram comprovadas a
autoria e a materialidade do delito. Ludibriar a Administração Militar a fim de deter
armamento letal, capaz de perturbar a tranquilidade social, fragiliza a efetiva fé
pública de que os atos estatais possuem segurança e probidade.
IV – A conduta de atestar, mediante documento assinado, fato enganoso constitui o
elemento subjetivo. Materialidade demonstrada por meio de Declaração com
informações ideologicamente falsas. [...].
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V – A respeito da tese jurídica de crime impossível, no ordenamento normativo
repressivo, emprega-se a teoria objetiva, ou seja, considera-se o risco real que o bem
jurídico pode sofrer. Assim, para se configurar, a conduta do agente delitivo não deve
impelir risco algum, na medida em que o objeto precisa ser inteiramente impróprio.
No caso, a Declaração falsa do Réu foi apta a enganar, visto que apenas se
questionou a ausência de certidões negativas do Poder Judiciário estadual. Existia o
efetivo risco, na hipótese de uma diligência sistêmica relapsa, de o processo de
concessão de CR continuar o seu trâmite natural.
Logo, o documento falso ideologicamente apresentado possuía real potencialidade
lesiva para enganar e, logo, poderia ocasionar um enorme prejuízo social diante da
possibilidade de se conceder armamento de uso restrito para alguém inapto
normativamente. [...]. Unanimidade”. (STM - Apelação nº 7000659-91.2023.7.00.0000,
Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - Data de Julgamento: 26/10/2023
- Data de Publicação: 7/11/2023)”. (Grifos nossos).
Enfim, dúvidas não há de que a conduta do Apelante se mostrou penalmente
relevante, por demonstrar enorme capacidade lesiva, preenchendo, desse modo, as
elementares do tipo penal de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM.
Assim, presentes a autoria e a materialidade delitivas e inexistente qualquer
causa excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, temos que o édito
condenatório deve permanecer intacto, permissa venia.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo-se a sentença a quo inalterada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365307v6 e do código CRC 43fe90c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/11/2024, às 14:30:36
1. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121ao 361) – 9. ed. ver., ampl. e atual. –
Salvador: Juspodivm, 2017.
2. Idem.
7000064-58.2024.7.00.0000
40001365307 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR